Tribunal: TJSP
Processo: 1513821-80.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Recurso da Defesa - Circunstância do emprego de arma de fogo não configurada – INADMISSIBILIDADE – Prova robusta da prática dos delitos de roubo com emprego de arma de fogo e desacato. Redução da pena aplicada – Artigo 68, parágrafo

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal) - Recurso da Defesa - Circunstância do emprego de arma de fogo não configurada – INADMISSIBILIDADE – Prova robusta da prática dos delitos de roubo com emprego de arma de fogo e desacato. Redução da pena aplicada – Artigo 68, parágrafo único do Código Penal – Aplicação da causa de mais aumenta – 2/3 – Circunstância do emprego da arma de fogo. Reconhecimento do instituto do concurso formal. Regime inicial semiaberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.